Tribunal: TJES
Processo: 0000532-88.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000532-88.2020.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI DA SILVA TINOCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000532-88.2020.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVI DA SILVA TINOCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES D
O ACUSADO
E D
A
TESTEMUNHA PRESENCIAL. CRIME FORMAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Davi Silva Tinoco contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 (um) mês de detenção.

Segundo a denúncia, no dia 03/08/2020, o réu, de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Nilza dos Reis, sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

A defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas, bem como a isenção das custas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha; e (ii) analisar a possibilidade de isenção das custas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 42879484 e pelos depoimentos colhidos na fase investigativa e em juízo.

A autoria do crime também está demonstrada, especialmente pelos relatos da vítima na fase policial e pelas declarações da testemunha presencial, que corroboram a dinâmica dos fatos.

O réu, em seu interrogatório, admitiu que portava uma faca no momento da discussão e que a apontou para a vítima, o que confirma o contexto ameaçador da conduta.

O crime de ameaça é formal e consuma-se com a simples intimidação à vítima, independentemente da concretização do mal prometido.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância na formação do convencimento do julgador, contudo, é preciso que esteja em consonância com os demais elementos de prova, o que não ocorre no caso dos autos, onde a autoria se comprova pelo conjunto probatório.

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha pode basear-se no depoimento da vítima, desde que corroborado por outros elementos de prova, como testemunhos e registros policiais.

O crime de ameaça é formal, consumando-se com a simples prolação de palavras ou gestos que intimidem a vítima.

O pedido de isenção de custas judiciais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, cabendo a este aferir a capacidade financeira do condenado no momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.340/06, art. 7º; STJ, AgRg no AREsp 1601324/TO.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 019170000624, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos – Rel. Sub. Getulio Marcos Pereira Neves, j. 15/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000532-88.2020.8.08.0061 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVI DA SILVA TINOCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVI SILVA TINOCO
, visando a reforma da sentença oriunda da Vara Única de Vargem Alta, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, a pena de 01 (um) mês de detenção.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de agosto de 2020, o denunciado, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Nilza dos Reis, sua ex-convivente.

Consta ainda, da peça pórtica, que a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por aproximadamente 03 anos e não tiveram filhos em comum. Entretanto, resolveu se separar diante do comportamento dele, que vivia alcoolizado e arrumando confusão em casa.

Na forma das razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas. Pugna ainda, pela isenção das custas judiciais.

Pois bem.

Revendo o feito, observo que a materialidade restou comprovada pelo Boletim Unificado n.º 42879484.

Com relação à autoria, verifico que as provas constantes dos autos afastam quaisquer dúvidas acerca da condenação.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a vítima descreveu com clareza as ameaças sofridas por seu ex-companheiro.

Já em Juízo, após se reconciliar com o recorrente, negou que tivesse sido ameaçada, com o intuito de vê-lo livre das acusações.

No entanto, o próprio acusado, em seu interrogatório, confessou os fatos, ao relatar que a faca já estava em sua cintura e
“que
quando N
il
za negou os alimentos, puxou a faca e pediu novamente os alimentos; que não ia fazer nada com Nilza, porque ela é muito boazinha; que então Nilza lhe deu uma sacola de arroz e carne, e então entregou a faca"
.

No mesmo sentido, são as declarações da testemunha presencial Michele Meireles de Oliveira, vizinha da vítima, que contou em juízo,
"que o réu ia para cima da vítima com a faca, mas a vítima fechava o portão; que o réu ficava com a faca na mão falando com Nilza".

Sabe-se, que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento das vítimas é de extrema relevância na formação do convencimento do julgador, contudo, é preciso que esteja em consonância com os demais elementos de prova, o que não ocorre no caso dos autos.

Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Por fim, concluo que o pedido de isenção do pagamento de custas processuais constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)